Tribunal: TJSP
Processo: 1050420-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Ato administrativo. Manipulação de insumos farmacêuticos. Pretensão de empresa farmacêutica de assegurar a sua atividade comercial, sem que a autoridade coatora efetue qualquer tipo de sanção, com base na RDC (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA) no 50/2014. Lei no 13.454/2017 que autoriza a produção, comercialização e consumo, sob prescrição médica no

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Ato administrativo. Manipulação de insumos farmacêuticos. Pretensão de empresa farmacêutica de assegurar a sua atividade comercial, sem que a autoridade coatora efetue qualquer tipo de sanção, com base na RDC (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA) no 50/2014. Lei no 13.454/2017 que autoriza a produção, comercialização e consumo, sob prescrição médica no modelo B2 dos anorexígenos. Resolução que não contraria o disposto na Lei. Entendimento em consonância com o IRDR 2059206-47.2019.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso improvido.